Tribunal: TJMT
Processo: 1022663-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022663-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGADO), FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA - CNPJ: 60.633.559/0001-80 (EMBARGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (PROCURADOR), WILMA DE SOUSA SILVA - CPF: 318.874.811-68 (PROCURADOR), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), WILMA DE SOUSA SILVA - CPF: 318.874.811-68 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), STELLA THAIS KLASENER - CPF: 033.067.451-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECLUSÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO
– VIA INADEQUADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de
Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente do embargante (Cc. 0010957-6, Agência 1871, do Banco Bradesco).

Este alega omissão da Câmara a respeito da arguição de que na decisão com ID. 149479674, pág. 58, a prescrição intercorrente foi afastada com amparo em pressuposto diverso, já que “
analisada unicamente sobre a premissa na morosidade do judiciário
”, enquanto o
decisum
agravado não reconheceu a prescrição por não ter havido a suspensão do processo, requisito que seria necessário para o início do prazo prescricional.

Aduz que “
a decisão de 20/10/2021 id 149479674, pg. 58, não fora publicado no DJE, sendo apresentado Embargos de Declaração em momento oportuno, alegando omissão sobre a prescrição intercorrente, razão pela qual fora enfrentado o argumento do juízo a quo
”.

Aponta omissão também no que tange ao IAC 1 (STJ), e diz ser “
evidente que após a primeira análise da matéria 20/10/2021, houve a mudança do entendimento através Incidente de Assunção de Competência REsp 1.604.412/SC, 24/05/2022 permitindo assim a análise com extensão análoga ao previsto no I do art. 505 do CPC
”.

Ressalta que pediu o uso da palavra para apresentar suas razões presencialmente ao colegiado no prazo legal, o que, porém, foi indeferido na sessão.

Sustenta que não houve fundamentação para tanto, e que ocorreu violação ao art. 93, §13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, já que o
decisum
ora impugnado tem origem em pedido de tutela de urgência, por isso o julgamento deve ser anulado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Necessário analisar inicialmente a alegação de nulidade do acórdão por violação à prerrogativa de sustentação oral em Plenário.

Tanto o art. 93, §13, do RITJMT, como o art. 937, VIII, do CPC, autorizam a sustentação oral em Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que tratem de tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

O presente Recurso foi interposto em 3-11-2022 contra
decisum
da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, em Execução de Título Extrajudicial, afastou a prescrição intercorrente e manteve a penhora de 30% da quantia bloqueada em conta bancária.

Desse modo, não resolveu antecipada e parcialmente a lide, tampouco tratou de tutela provisória de urgência ou evidência. Logo, não se enquadra nas hipóteses que permitem a sustentação oral em Plenário.

Não constou no Agravo de Instrumento, mas apenas nestes Embargos, a afirmação de que o
decisum
de 20-10-2021 não foi publicado e por isso a matéria relativa à prescrição intercorrente não estaria preclusa.

Ademais, na referida decisão, o juízo
a quo
, além de não reconhecer a prescrição intercorrente alusiva ao período apontado aqui pelo embargante, deferiu a penhora
on-line
pelo sistema Bacenjud, hipótese em que incide o art. 854 do CPC, que enuncia que o devedor não precisa ser cientificado previamente sobre a realização da constrição.

Vale ressaltar que o ora embargante se manifestou ao menos em outras duas oportunidades após a decisão de 20-10-2021, e em nenhuma delas se insurgiu nesse ponto. Interpôs o Recurso cabível só em 3-11-2022, mais de 1 ano depois.

É clara a intenção de modificar o entendimento da Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O colegiado analisou detidamente toda a documentação e arguições apresentadas, e firmou com clareza o seguinte convencimento:

(...)
O agravante alega prescrição intercorrente em virtude da inércia da credora entre 22-09-2008 e 29-09-2014, período apontado nos Embargos de Declaração por ele opostos.

Todavia, a decisão agravada não conheceu dos Embargos por ausência de omissão, e analisou a possibilidade de prescrição intercorrente alusiva ao lapso de 22-03-2006 a 28-11-2020, indicado na Exceção de Pré-Executividade de Ernani Evandro Klasener.

Apesar da viabilidade de o julgador reconhecer de ofício a prescrição fora da hipótese elencada no §1º do art. 332 do CPC (improcedência liminar do pedido), "as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022).

No caso concreto, a exequente foi intimada em 04-03-2021 para apresentar causas impeditivas ou obstativas da prescrição, e expôs suas razões em 1º-10-2021 (IDs. 71035368, fls. 115, e 71035372, fls. 19).

Com isso, a arguição de prescrição foi afastada em 20-10-2021, e o agravante não recorreu (ID. 71035372, fls. 20). Logo, é evidente a preclusão.

Rejeito a prejudicial.

(...)

Como visto, não há vício algum a ser sanado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023